Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-93.2010.8.11.0092
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000297-93.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Eunice Franco de Lima (APELADO), EUNICE FRANCO DE LIMA - CNPJ: 06.257.923/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.O processo de
compensação
suspende a exigibilidade do
crédito

tributário e
, por consequência, do curso do prazo prescricional, de tal forma que não é possível, neste caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. No caso de adesão a parcelamento ou
compensação
do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do
processo
, tão somente a sua suspensão, durante o período em que perdurar a compensação, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000297-93.2010.8.11.0092, ajuizada em desfavor de EUNICE FRANCO DE LIMA- ME, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos etc. Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em face do executado que consta da CDA anexa. No decorrer do processo foi determinada o arquivamento do feito a pedido do exequente. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido Decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos desde o despacho que ordenou o arquivamento provisório dos autos, tem-se que a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80. Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. Sem condenação em custas, pois a Fazenda Pública é isenta. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo. Alto Araguaia/MT, 20 de abril de 2021. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito”
(pág. 90 – ID. 132755916).

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que os créditos tributários ora executados são objeto de processo de compensação administrativa, ainda pendente de análise definitiva.

Alega, ainda, que, a seu ver, a decisão combatida merece reforma, pois a suspensão da execução foi pleiteada em razão da compensação do referido crédito, suspendendo, portanto, o prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000297-93.2010.8.11.0092, ajuizada em desfavor de EUNICE FRANCO DE LIMA- ME, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 16.03.2010, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20098200, cujo valor alcançava a importância de R$ 5.592,07 (cinco mil e quinhentos e noventa e dois reais e sete centavos).

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se restringe em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

Extrai-se do feito que, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo mandado retornou positivo, porém, com a informação de que não foram localizados bens passiveis de penhora (pág. 24 – ID. 132755916).

Diante disso, a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca do ato frustrado, em 20.07.2021, oportunidade em que pleiteou a suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do supradito processo de compensação, em trâmite sob o n.o 23073/11/SSP (pág. 26 – ID. 132755916).

Observa-se, ademais, que a parte exequente reiterou, por diversas vezes, o pedido de suspensão processual, uma vez que não finalizado o processo de compensação.

Posteriormente, em 20.04.2021, foi proferida a sentença, oportunidade na qual o magistrado de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito (pág. 90 – ID. 132755916).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Com efeito, é cediço que o parcelamento administrativo consiste em causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

No que tange ao processo de compensação, trata-se de forma de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, II, do CTN. Confira-se:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

II - a compensação”

Tem-se, portanto, que, realizado o parcelamento administrativo, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, cujo processo de compensação tramitará, até ulterior decisão administrativa de extinção, de modo que, durante a tramitação de tal procedimento, não flui o prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.o 957.509/RS, fixou entendimento, nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).”

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).”

Dessa forma, não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente com o cômputo do período em que o processo encontra-se suspenso em razão de compensação administrativa, uma vez que a sua suspensão, no caso, decorre de comando legal, amparada, ainda, pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023